Tribunal: TJDFT
Processo: 0711871-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DESNECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de crimes dolosos e faltas graves durante a execução da pena. O agravante alegou preenchimento do requisito objetivo, reabilitação da falta grave e necessidade de realização de exame criminológico para adequada avaliação do comportamento carcerário. Postulou a realização do exame como condição para o julgamento do pedido de livramento condicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo ao livramento condicional; (ii) estabelecer se o histórico prisional do agravante preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização do exame criminológico durante a execução penal, para concessão de benefícios, não é obrigatória, devendo ser determinada apenas em casos específicos e devidamente fundamentados, conforme a Súmula Vinculante no 26 do STF e a Súmula no 439 do STJ.
4. O exame criminológico destina-se, prioritariamente, à individualização da execução no início do cumprimento da pena em regime fechado, conforme previsto no art. 8o da LEP e art. 34 do Código Penal.
5. A ausência de comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, evidenciada por histórico de múltiplas faltas graves e prática de novos crimes, impede o deferimento do livramento condicional, nos termos do art. 83, III, alínea "a", do Código Penal.
6. A tese firmada pelo STJ no Tema 1161 estabelece que o requisito subjetivo do bom comportamento deve ser aferido considerando todo o histórico prisional, não se restringindo ao período dos últimos doze meses.
7. A prática de reiteradas faltas graves e crimes dolosos durante a execução demonstra a ausência de mérito para a concessão do livramento condicional, independentemente da reabilitação formal de faltas específicas.
8. Não há violação aos princípios da individualização da pena, isonomia, razoabilidade ou proporcionalidade na negativa do benefício diante da ausência do requisito subjetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O exame criminológico, no curso da execução penal, somente pode ser determinado em caráter excepcional e mediante fundamentação concreta, não sendo obrigatório para a concessão de livramento condicional.
2. A avaliação do requisito subjetivo de bom comportamento para concessão de livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, independentemente do prazo de doze meses previsto para o requisito objetivo.
3. A prática reiterada de faltas graves e crimes durante a execução penal impede o reconhecimento do bom comportamento e justifica o indeferimento do livramento condicional.